Tribunal: STF
Processo: RE 602029
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO ESTADUAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL. LEI 
   ESTADUAL N. 14.683/03. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. 
   INEXISTÊNCIA.
	O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência 
   no sentido de que não há direito adquirido à regime 
   jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à 
   permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que 
   eventual modificação introduzida por ato legislativo 
   superveniente preserve o montante global da remuneração, não 
   acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.